Tribunal: TJSP
Processo: 1037769-53.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037769-53.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
VALTER
LUCAS
TEIXEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CRC
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037769-53.2017.8.26.0576 -Voto no 14939
2
Apelação Cível no. 1037769-53.2017.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (5a Vara Cível).
Apelante: Valter Lucas Teixeira.
Apelado: CRC Incorporadora Ltda.
Voto no 14.939
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor e cessionário. Falta de comprovação da
quitação do contrato celebrado entre o cedente e a proprietária do
imóvel. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
59/60, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, observada a gratuidade.
Inconformado, o autor apelou, postulando a reforma do
julgado, eis que subrrogado nos direitos e obrigações decorrentes do contrato
primitivo celebrado por José Carlos Tortossa com o titular do domínio, e
comprovada a quitação do preço de R$ 25.000,00.
Recurso sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037769-53.2017.8.26.0576 -Voto no 14939
3
A adjudicação compulsória depende, ao menos, da
satisfação dos seguintes requisitos: (i) contrato de compromisso de compra e
venda de imóvel, e; (ii) prova de quitação do preço ajustado (artigos 1.417 e
1.418 do CC).
O autor, ora apelante, adquiriu de Janaina Lucas Teixeira
Favarin o imóvel objeto da demanda, por intermédio do “contrato de cessão
de direitos” acostado a fl. 12. Janaina, por sua vez, adquiriu o imóvel de José
Carlos Tortossa (fl. 11); e este comprou o imóvel da vendedora originária
CRC Incorporadora Ltda. (fls. 08/10).
Vale registrar que não há qualquer exigência legal para a
comunicação do compromissário vendedor sobre a cessão do compromisso.
Aliás, o artigo 31 da Lei n° 6.766/79, permite a cessão do compromisso de
compra e venda do imóvel loteado por mero trespasse.
Contudo, como bem observado pelo douto magistrado,
não há prova da quitação do preço.
A quitação se demonstra documentalmente (artigos 319 e
320 do CC) e tal prova deveria acompanhar a inicial.
Pese a quitação do preço convencionado nas duas cessões
de fls. 11 e 12, constante dos próprios instrumentos, não há prova do
pagamento do preço ajustado no compromisso de compra e venda celebrado
entre a apelada e José Carlos Tortossa (08/10).
A apelada, na contestação, nega o recebimento do preço.
Assim, não demonstrada a satisfação do preço do
imóvel, a apelada não está obrigada à outorga do título de propriedade (artigo
476 do CC), mantida, por isso, a sentença de improcedência.
Confira-se a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037769-53.2017.8.26.0576 -Voto no 14939
4
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de adjudicação compulsória.
Sentença
de
improcedência.
Apelo
do
autor.
Inconsistência. Ausência de demonstração do pagamento
integral do preço. Manutenção da r. sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.30878).”
(TJSP; Apelação Cível 1003000-84.2015.8.26.0577;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2019; Data de
Registro: 02/07/2019)
“Apelação. Adjudicação Compulsória. Sentença de
improcedência.
Inconformismo
da
autora.
Impossibilidade de adjudicação compulsória, em razão
da ausência de prova da quitação do negócio. Ônus
probatório da autora. Cerceamento de defesa afastado.
Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 0016084-22.2013.8.26.0002; Relator (a):
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2017;
Data de Registro: 30/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037769-53.2017.8.26.0576 -Voto no 14939
5
Note-se que a prova do pagamento é essencialmente
documental, e deveria instruir a petição inicial, nos moldes do artigo 320 do
Código Civil.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a honorária devida ao patrono vencedor para 15% do valor da causa,
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR